Tribunal: TJPA
Processo: 0814750-62.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814750-62.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA WILMA DO NASCIMENTO SANTIAGO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.
AFASTADA.
CASO CONCRETO POSSUI PECULIARIDADE QUE O DISTINGUE DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NOS JULGAMENTOS PARADIGMAS (RE 596.478/PR -TEMA 191 E RE 705.140/RS -TEMA 308). ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE

PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS E
DESVIRTUAMENTO DA
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO POR ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA, OU, INDENIZAÇÃO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO. NÃO ACOLHIDO.
VÍNCULO PRECÁRIO E PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 118 DA LEI Nº 8.213/91. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS.
O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.
A Apelante foi admitida no serviço público em 01.07.2013, através de contratação temporária, exercendo a função de Zeladora, no entanto, sofreu acidente de trabalho em 14.05.2014, recebendo benefício do INSS de
julho de 2014 até junho de 2018, quando foi exonerada.

3. Ausência de prorrogações sucessivas e desvirtuamento da necessidade temporária de excepcional interesse público.
Inaplicabilidade
dos
entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608) e do disposto no art.
19-A, da lei nº 8036/90
, que tratam
sobre o direito do trabalhador
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

4. Pedido de reintegração por estabilidade acidentária, ou, Indenização do período estabilitário.
A natureza do vínculo firmado entre a Apelante e o Ente Municipal, excepcional e transitória, afasta
a aplicação da legislação trabalhista, sendo inaplicável a disposição contida no artigo 118 da Lei n.º 8.213/91. Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0814750-62.2018.8.14.0006
- PJE
) interposta por MARIA WILMA DO NASCIMENTO SANTIAGO contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
ANTE O EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e rejeito o pedido de pagamento do FGTS no período em que a autora foi titular de cargo temporário de zeladora
, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, ficando dispensada do pagamento em decorrência de encontrar-se sob o Pálio da Justiça Gratuita. Condeno ainda a autora em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando igualmente dispensada do pagamento em virtude de se encontrar sob o Pálio da Justiça Gratuita. Sentença não sujeita à Remessa Necessária.

Em suas razões, a Apelante afirma que contratada pelo Ente Municipal, na condição de servidora temporária, em 01/07/2013 tendo exercido o cargo de zeladora até junho de 2018.

Suscita a nulidade da contratação temporária e o Direito à percepção do FGTS de todo o período laboral.

Defende ainda, a necessidade de reintegração por estabilidade acidentária, ou, a indenização do período estabilitário, uma vez que, durante a vigência do contrato temporário (14.05.2014),
sofreu um acidente de trabalho ao carregar uma panela muito pesada e depois disso não foi mais a mesma (artigo 118 da Lei n.º 8.213/91).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária da Apelante e Direito à percepção do
FGTS, bem como, se possui Direito à
reintegração por estabilidade acidentária, ou, a indenização do período estabilitário.

DA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO FGTS

Conforme entendimentos firmados em sede de repercussão geral nos RE 596.478/PR (Tema 191), e RE 705.140/RS (Tema 308), quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”

(STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Entretanto, o caso concreto possui peculiaridade que o distingue dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas, senão vejamos.

No que diz respeito a contratação temporária da Apelada, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Sobre a situação, os parágrafos 1º e 3º da Lei n.º
2.254/07, de 04 de junho de 2007, dispõe sobre a alteração dos Parágrafos 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 1.000, que versa sobre o prazo dos contratos dos servidores temporários do Município de Ananindeua e dá outras providências, dispõem:

Parágrafo 1º -
As contratações de que trata este artigo, terão dotações orçamentárias específicas e obedecerão ao prazo de doze meses
.

Parágrafo 2º - Omissis...

Parágrafo 3º -
Encerrado o vínculo laboral pelo decurso de tempo, será permitida a contratação da mesma pessoa, desde que suas atividades se incluam nos casos previstos nos incisos I, IV e V, ou por excepcionalidade diversa, previamente justificada sua contratação pelo órgão da Administração
que necessitar de seus serviços.

Denota-se do caso em análise, que a Apelante foi admitida no serviço público em 01.07.2013, através de contratação temporária, exercendo a função de Zeladora,
tendo sido recontratada por 12 meses, pelo período de 01.01.2014 até o dia 31.12.2014,
no entanto, sofreu acidente de trabalho em 14.05.2014, recebendo benefício do INSS de
julho de 2014 até junho de 2018, quando foi exonerada.

Deste modo, não há que se falar em renovações contratuais/desvirtuamento da
necessidade temporária de excepcional interesse público e, consequentemente, inexiste Direito à percepção do FGTS, conforme bem observado na sentença de origem e no parecer ministerial, abaixo transcritos, respectivamente:

(...)
Cediço que a contratação temporária de funcionários pela administração pública encontra fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, apenas sendo admissível em caráter excepcional e nas hipóteses previstas na legislação, não se admitindo excessiva prorrogação do contrato sob pena de se caracterizar como função de natureza permanente.

Com efeito, o regime de contratação emergencial deve servir apenas para suprir situações temporárias e excepcionais, não podendo ser prorrogado além do tempo necessário, em verdadeira substituição ao postulado constitucional do concurso público, sob pena de padecimento de nulidade, ante afronta a norma de índole constitucional.

Na espécie, a autora trabalhou exercendo a função de agente prisional no período de 01/07/2013 até junho de 2018 para o cargo de zeladora, sendo que recebeu benefício do INSS de julho de 2014 até junho de 2018, quando foi exonerada. Cumpre esclarecer que a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90 foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3127/DF. Por sua vez, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, no entanto, apenas é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em que haja a declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública (RE 830.962).
Entretanto, de se destacar que o contrato não foi renovado sucessivamente, tendo a autora apenas sido exonerada em junho de 2018, haja vista que estava em gozo de benefício previdenciário, diante do acidente sofrido. Assim, considerando que não ocorreu nulidade do contrato, não há como haver a condenação da verba do FGTS, pois pressupõe-se que anteriormente deve ocorrer a declaração de nulidade do contrato
. (grifo nosso).

(...)
Compulsando os autos do processo, verificamos que a Apelante foi contratada, inicialmente, pelo prazo de 06 meses, a contar do dia 01.07.2013 à 31.12.2013, para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público , tendo sido recontratada por mais 12 meses, pelo período de 01.01.2014 até o dia 31.12.2014, sendo que ambos os contratos foram regulados pela Lei Municipal nº 1.000/91 e suas posteriores alterações
(...) Da leitura da citada Lei extrai-se que a contratação dos servidores temporários do Município de Ananindeua deve obedecer ao prazo de 12 meses de contrato e, ao fim do vínculo laboral pelo decurso de tempo, é permitida a contratação da mesma pessoa desde que haja a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...). (grifo nosso).

Portanto,
considerando a observância aos requisitos exigidos no art. 37, IX da CF/88,
a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO POR ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA, OU, INDENIZAÇÃO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO

A apelante pleiteia sua reintegração por estabilidade acidentária, ou, indenização do período estabilitário, uma vez que, durante a vigência do contrato temporário (14.05.2014),
sofreu um acidente de trabalho ao carregar uma panela muito pesada e depois disso não foi mais a mesma, devendo ser observada a disposição contida no artigo 118 da Lei n.º 8.213/91, que d
ispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

Como cediço, a natureza do vínculo firmado entre a Apelante e o Ente Municipal, excepcional e transitória, afasta
a aplicação da legislação trabalhista, de modo que, o servidor que sofre acidente de trabalho não possui direito à reintegração por estabilidade acidentária, tampouco, indenização, sendo lícita a rescisão contratual, conforme bem observado na sentença recorrida:

(...)
Primeiramente, no tocante ao pedido de reintegração ou indenização correspondente ao período de estabilidade, verifico que tal pedido é incabível, já que o cargo da autora é temporário, sendo de livre exoneração.

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CF/88. CONTRATO AMPARADO PELO ART. 2º, INCISO VIII, E, E ART. 5º, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.249/2002. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA (ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991). GARANTIA DE NATUREZA TRABALHISTA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO (ARTS. 186 E 927 DO CC). CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC.

1. Uma vez que a contratação da apelante pelo Município de Parauapebas está amparada pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e pelos arts. 2º, inciso VIII, e, e 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.249/2002, não há que se falar em nulidade do Contrato Administrativo.

2. Considerando que a natureza jurídico-estatutária do vínculo afasta a aplicação da legislação trabalhista, resta incontroversa a ausência do direito à estabilidade acidentária (art. 118 da Lei nº 8.213/1991). Precedentes.
3. Também não merece ser acolhido o pedido de indenização por dano moral, visto que nenhum ato ilícito foi praticado pelo Município (arts. 186 e 927 do Código Civil). 4. A concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas de sucumbência, apenas impõe condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa que atende ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do Códex Processual. 6. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00062437720178140040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO PRECÁRIO E PROVISÓRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 118 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DES PROVIDO 1 -
A natureza excepcional e transitória da contratação do servidor temporário (art. 37, IX, da CF/88), servidor vítima de acidente de trabalho não goza de direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária
. Precedentes do STJ. 2 -
Como visto, a contratação efetivada à luz do art. 37, IX, da CR?88 tem irrefutável natureza administrativa, sendo, pois, regrada pelas normas de direito público, dentre as quais inexiste, conforme se deduz do art. 39, § 3º, da CR?88, o direito à estabilidade prevista no art. 41 da CR?88 e tampouco a estabilidade acidentária do art. 118 da Lei n.º 8.213?91, sendo lícita a rescisão contrato pelo ente público em razão da precariedade o vínculo estabelecido
. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00059376820168140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/08/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2018).

Desta forma,
a manutenção da sentença neste aspecto também é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023